Tribunal: TCU
Processo: 015.056/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Arieldes Macário da Costa ao Acórdão 6.371/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Arieldes Macário da Costa ao Acórdão 6371/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.